Tribunal: TJBA
Processo: 0005249-51.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005249-51.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENNISE CRISTINA MEDRADO FARIA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, CARINA SILVA DOS SANTOS

APELADO: FEIRA PAINEIS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OUTDOORS EM IMÓVEL PARTICULAR. PERDA PARCIAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DENNISE CRISTINA MEDRADO FARIA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de FEIRA PAINÉIS LTDA (BULLOS OUTDOOR). A parte autora pleiteia a retirada de dois painéis publicitários instalados sem autorização em imóvel de sua propriedade, situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1.143, em Feira de Santana, com área total de 3.200 m2. A sentença recorrida fundamentou-se na perda superveniente do interesse processual, com base na anulação parcial da adjudicação da área por decisão da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da anulação parcial da adjudicação do imóvel; (ii) estabelecer os efeitos da decisão da Justiça do Trabalho sobre a titularidade do imóvel; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela extinção prematura do processo sem produção de prova pericial essencial; e (iv) apurar a existência de comportamento contraditório da parte ré e eventual inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto não se configura quando remanesce utilidade à tutela jurisdicional pretendida, como no caso em que apenas parte da área foi objeto de anulação da adjudicação, subsistindo domínio da autora sobre 2.090 m2 dos 3.200 m2 totais.

A decisão da Justiça do Trabalho declarou nula apenas a adjudicação de 1.110 m2 do imóvel, mantendo hígida a titularidade da parte autora sobre a área remanescente, não havendo fundamento para a extinção integral da ação.

A ausência de elementos probatórios capazes de delimitar a localização exata dos outdoors torna indispensável a produção de prova técnica, como perícia topográfica, sendo inadmissível o julgamento antecipado do mérito sem tal instrução.

A sentença presumiu, de forma indevida, que os outdoors estariam localizados na área anulada, impondo à autora ônus probatório excessivo antes da fase instrutória, o que caracteriza cerceamento de defesa.

O comportamento contraditório da parte ré, que inicialmente reconheceu a exploração econômica da área mediante depósito judicial de valores, e posteriormente negou a titularidade da autora, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

A presença de erro material no dispositivo da sentença, ao se referir a “Embargos à Execução” em vez de Ação de Obrigação de Fazer, reforça a necessidade de anulação da decisão para o prosseguimento regular da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perda parcial do direito de propriedade não extingue o interesse processual quanto à parcela remanescente do bem.

A extinção do processo sem oportunizar a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa.

A parte não pode adotar comportamento processual contraditório sem violar os deveres de boa-fé e cooperação.

A localização de bem litigioso em imóvel parcialmente adjudicado impõe a necessidade de instrução probatória para delimitação da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 330, I, 485, VI, e 1.013, § 3º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1645508/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 21.03.2018, DJe 26.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1331989/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.11.2020, DJe 17.12.2020; STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 07.03.2017, DJe 31.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005249-51.2012.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
DENNISE CRISTINA MEDRADO FARIA
e como Apelado
FEIRA PAINEIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03